Tribunal: TJDFT
Processo: 0725592-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, verifica-se que foi proferida sentença no dia 03/03/2020, em que o processo foi extinto com resolução do mérito. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator